Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA LICITUDE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ficaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, inclusive com a confissão do acusado.
2. Embora a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos e o acusado tenha confessado a autoria delitiva, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor dele, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal
3. Conforme o disposto no art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens constritos no curso do inquérito policial ou ação penal ocorrerá quando comprovada a propriedade e a origem lícita do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.